Tribunal: STF
Processo: MI 219
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-22
Data de publicação: 1990-08-22

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO, DE INICIATIVA DE DEPUTADOS FEDERAIS
PELO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA QUE O SUPREMO TRIBUNAL DETERMINE, EM
SETENTA, O NUMERO DE REPRESENTANTES DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, A
CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DO VAZIO LEGISLATIVO, DECORRENTE DE NÃO
TER SIDO ELABORADA A LEI COMPLEMENTAR, PREVISTA NO ART. 45, PAR. 1.,
DA CONSTITUIÇÃO.
           LEGITIMIDADE ATIVA DOS IMPETRANTES, COMO CIDADAOS,
TITULARES DE PRERROGATIVAS POLÍTICO-JURIDICAS QUE SÃO INEQUIVOCAMENTE
DIFUSAS, MAS POR SUA PROPRIA NATUREZA.
           PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE, DENTRO DOS LIMITES DE PROVISAO
CONSTITUCIONALMENTE CABIVEL, PARA, RECONHECIDAS A OMISSAO E A MORA
APONTADAS, DAR CIENCIA DAS MESMAS AO CONGRESSO NACIONAL, A FIM DE QUE
SUPRA A OMISSAO.
           VOTOS VENCIDOS, TANTO NO TOCANTE A PRELIMINAR DE
LEGITIMIDADE, COMO A PROPOSITO DA EXTENSAO OU FINALIDADE DO
DEFERIMENTO DA MEDIDA.